Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO CABIMENTO.

1. No caso, a oposição de novos embargos, rediscutindo questões jurídicas já dirimidas por esta Corte, revela mera discordância do embargante ao sentido do ordenamento jurídico vigente. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas.

2. Embargos conhecidos e não providos.